Tribunal: TJSP
Processo: 1101089-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Na instrução processual, constatou-se que a dívida era proveniente de cartão de crédito, administrado pelo réu, contratado em 14/12/2017. Na contestação, foram juntadas aos autos diversas faturas, comprovando-se a relação jurídica entre as partes e a origem do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Na instrução processual, constatou-se que a dívida era proveniente de cartão de crédito, administrado pelo réu, contratado em 14/12/2017. Na contestação, foram juntadas aos autos diversas faturas, comprovando-se a relação jurídica entre as partes e a origem do débito. Importante destacar que houve a demonstração de pagamentos de varias faturas como por exemplo aquelas com vencimento em setembro de 2018 (R$ 1.796,20), agosto de 2018 (R$ 1.363,46), julho de 2018 (R$ 948,70), junho de 2018 (R$ 817,57) etc. Notou-se, ainda que em fevereiro de 2019, houve renegociação da dívida com valor total de R$ 837,83, parcelada em 09 vezes. E não parece crível que um terceiro utilize o cartão de crédito e efetue diversos pagamentos. Cabia à autora esclarecer, por exemplo, no caso concreto, se possuía o cartão de crédito, se realizou as compras, se deixou alguma pendência ou se efetuou o pagamento das faturas. Inadmissível a argumentação genérica de negação do débito. A réplica limitou-se a dar prosseguimento à estratégia processual de argumentar genericamente. O que se espera de um consumidor, quando cobrado indevidamente, é a busca de um contato direto e efetivo junto ao fornecedor sobre o contrato (origem da dívida impugnada). Isso exige uma postura de transparência, sendo insuficiente narrativa genérica articulada pela advogada em petição inicial. Ação de indenização julgada improcedente. Precedentes da Turma julgadora.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO.